Tribunal: TJMT
Processo: 1012638-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012638-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO POLATO - CPF: 266.116.001-91 (AGRAVANTE), IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO - CPF: 494.313.159-04 (AGRAVANTE), THEREZINHA BATISTA MIGUEL - CPF: 189.240.418-43 (AGRAVADO), REGINA BATISTA MIGUEL BENITTEZ - CPF: 120.073.988-42 (AGRAVADO), THEANI MARIA BATISTA MIGUEL - CPF: 071.670.708-07 (AGRAVADO), LUCIMARA BATISTA MIGUEL GUIMARAES - CPF: 088.701.718-50 (AGRAVADO), ANTONIO CLAUDIO MIGUEL NICOLAU - CPF: 135.327.268-07 (AGRAVADO), JOAO MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 136.688.148-64 (AGRAVADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANISIO MIGUEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA – RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no rol taxativo, a determinação para adequação do valor da causa, com a devida complementação das custas processuais, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora agravante.

II - Em observância ao inciso IV, do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder à avaliação da área ou do bem objeto do pedido, ou seja, o valor da causa deve ser apurado conforme o preço médio do hectare previsto para a região em que se localiza o bem imóvel, tal e qual decidido em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO POLATO
e sua esposa
IVANILSA DE CÁSSIA CUSTÓDIO POLATO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião, de nº 1001086-44.2018.8.11.0044, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ANISIO MIGUEL
e
OUTRO (s)
, determinou a emenda da inicial com a readequação do valor da causa ao valor da propriedade objeto do litígio.

Para tanto, alegam os agravantes que o valor dado à causa deve ser mantido, uma vez que o montante por hectare indicado pelos agravados (R$ 10.000,00) não condiz com a realidade da área em litigio, haja vista que, além de ainda ser fechada em quase a sua totalidade, ou seja, não desmatada, não possui destinação para agricultura, mas, sim, para reserva legal.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. 133777693.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. 136902730, ocasião em que os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, haja vista a inexistência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no rol taxativo, a determinação para adequação do valor da causa, com a devida complementação das custas processuais, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora agravante.

Nessa situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam o perecimento de direitos.

A situação em exame se amolda ao paradigma, na medida em que o não atendimento da determinação do Juízo dará ensejo à extinção do feito, na origem.

Em caso semelhante, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA
- DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE - MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

“O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES). (N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Logo, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou aos agravantes que emendassem a inicial com a adequação do valor da causa ao valor da propriedade objeto do litígio.

A lide em questão versa sobre a usucapião de uma área rural de 358,09 ha (trezentos e cinquenta e oito hectares e nove ares), denominada de Fazenda Paconero-Relu, localizada na região do município de Gaúcha do Norte.

O Juízo de origem, ao determinar a emenda a inicial com a adequação do valor da causa, entendeu que o valor inicialmente estimado pelos autores, de meros R$ 716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais), não correspondia ao objeto discutido na lide.

É que, em pesquisa à Tabela Referencial do INCRA, o magistrado singular constatou que o preço médio do imóvel por hectare na região equivaleria a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ou seja, apresentaria valor muito superior ao indicado pelos requerentes em sua exordial.

Assim sendo, de nenhuma mácula padece a decisão agravada, uma vez que, apesar da contrariedade dos agravantes, em observância ao inciso IV, do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder à avaliação da área ou do bem objeto do pedido, ou seja, o valor da causa deve ser apurado conforme o preço médio do hectare previsto para a região em que se localiza o bem imóvel, tal e qual decidido em primeiro grau de jurisdição.

A propósito:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

Ainda, precedentes desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.
(N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022